Tribunal: TJSP
Processo: 1042950-57.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1042950-57.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ADELINO
ANTONIO ALVES, URIEL JOSE FORTES, WILMA BELPIEDE, JOSE LOPES
RODRIGUES, JOSE DE SOUZA CAVALCANTI FILHO, LYDIO GONCALVES
DIAS, WALDEMAR GRAU, CELIA MARIA THEODORELI DOS SANTOS,
SEGISMUNDO MORETTE GONZALES, ELOAH DE MARIA ZAMITH, LUIZ DE
CARVALHO GUEDES PEREIRA, ALAOR EIRA MELLO, MARIA NAZARETH
RIBEIRO,
GETULIO
FRANCISCO
DA
SILVA
MAGANINI,
JOSEMIR
CORRETO DA ROCHA, MARCOS USSI (E OUTROS(AS)), JOEL BENEDICTO
CARDOSO, BENEDITO BICUDO DE LIMA, LUIZ ORLANDIN, LUIZ AUGUSTO
DE CARVALHO GUEDES PEREIRA e MARIA BEATRIZ ROMEIRO MURARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1042950-57.2014.8.26.0053/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.789
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1042950-57.2014.8.26.0053/
50000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.789)
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados: Marcos Ussi e Outros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA.
Fundamentado suficientemente o acórdão,
está observado o dever de motivação das decisões
judiciais,
prescindindo de emendas o decisum
guerreado.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Opôs a Fazenda do Estado de São Paulo embargos
declaratórios contra o acórdão que, negou provimento ao
apelo de José Lopes Rodrigues e deu parcial provimento
ao recurso de Marcos Ussi, para manter os critérios de
atualização monetária definidos no acórdão exequendo.
Sustenta a embargante omisso o decisum acerca

ED 1042950-57.2014.8.26.0053/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.789
3
do que dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (de 10-9),
com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (de 29-6),
postulando manifestação expressa sobre a regra ali
disposta para fins de viabilizar a interposição de recursos
às instâncias posteriores.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
Não prospera a alegação quanto aos vícios do
julgado, tendo em conta que o acórdão objeto indicou as
razões de seu convencimento, não se exigindo juízo
acerca de cada tese defendida pelas partes, prescindindo
a análise do recurso de menção de cada uma das
alegações desfiadas nas razões recursórias.
3.
No caso dos autos, observou o acórdão guerreado
que esbarram os argumentos no fato de que o decisum
exequendo já definiu os critérios para incidência dos juros
de mora e da correção monetária.
Trata-se, pois, de questões precludidas, não se
admitindo, após o trânsito em julgado, a reabertura da
controvérsia sobre o acerto ou desacerto dessa decisão.
Esses fundamentos são de todo suficiente para
embasar a solução adotada no acórdão, cumprindo-se,
assim, a exigência da motivação das decisões judiciais.
De resto, a ser necessário responder a cada
preceito legal pontualmente desfiado, não faltaria a
ocasião de que milhares de artigos se elencassem para
ensejar discursos teóricos às Cortes, o que, por evidente,

ED 1042950-57.2014.8.26.0053/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.789
4
não se harmoniza com a ratio essendi das exigíveis
motivações judiciais.
4.
Não
custa,
todavia,
para
fins
de
prequestionamento, consignar que não se avista, na
espécie, vulneração ao disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
POSTO
ISSO,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos pela Fazenda do Estado de são Paulo
(autos de origem 1042950-57.2014 da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)